Tribunal: TJSP
Processo: 0005008-49.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005008-49.2020.8.26.0521, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JHONY
OLIVEIRA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas
as preliminares, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005008-49.2020.8.26.0521 -Voto no
2
VOTO No: 42.680
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0005008-49.2020.8.26.0521 Sorocaba
AGRAVANTE: JHONY OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL
Procedimento administrativo

Nulidade Ausência da oitiva pessoal do sentenciado, nos
termos do art. 118, § 2o, da LEP
Inocorrência

Conversão do julgamento em diligência - Fornecimento de
cópias das fotografias do sistema integrado de segurança da
unidade prisional
Desnecessidade - Preliminares
rejeitadas.
EXECUÇÃO PENAL - Mérito
Falta disciplinar de
natureza grave
Absolvição ou desclassificação para
modalidade mais branda Impossibilidade Comprovada a
prática da falta disciplinar no procedimento administrativo
Perda dos dias remidos e interrupção do lapso temporal
para fins de progressão de regime Consequências da falta
grave - Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado JHONY OLIVEIRA SANTOS nos autos da execução que se
processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ da
Comarca de Sorocaba, porque entende injusta a r. decisão de fls. 427/429, que
reconheceu a prática da falta disciplinar de natureza grave ocorrida em
16.03.2020 e determinou sua regressão ao regime fechado, bem como a perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a elaboração de novo cálculo de pena
para fins de progressão de regime (fls. 01/10).
Processado o recurso, contrariado (fls. 442/447),
mantida a orientação traçada (fls. 448), opinou a D. Procuradoria de Justiça
pela rejeição das preliminares e, quanto ao mérito, pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005008-49.2020.8.26.0521 -Voto no
3
agravo (fls. 457/472).
É o relatório.
Postula o agravante, em preliminar, pela a anulação
do r. decisum, tendo em vista a ausência de sua prévia oitiva judicial. Requer,
ainda, a conversão do julgamento em diligência, para que seja solicitada à
autoridade penitenciária cópia do sistema de segurança ou das fotografias do
sistema integrado de áreas da unidade penitenciária, a fim de se verificar sua
identificação com base em tais imagens. No mérito, pleiteia a absolvição,
alegando excludente de culpabilidade e vedação às sanções coletivas, ou a
desclassificação da falta grave para modalidade mais branda. Alternativamente,
busca o afastamento da interrupção do prazo de contagem para progressão de
regime e a exclusão da perda dos dias remidos.
De início, não há que se falar em nulidade por falta
de oitiva judicial do sentenciado.
Depreende-se dos autos que foram atendidas as
garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por meio de
participação de advogado da FUNAP (fls. 395/396). Registra-se, ainda, que
houve apresentação de manifestação da Defesa (fls. 397/400).
Assim, inexistiu qualquer afronta ao disposto no
artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, o qual estabelece que:
“Artigo 118 A execução da pena privativa de
liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a
transferência para qualquer dos regimes mais
rigorosos, quando o condenado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005008-49.2020.8.26.0521 -Voto no
4
I praticar fato definido como crime doloso ou falta
grave;
§ 2o - nas hipóteses do inciso I e do parágrafo
anterior, deverá ser ouvido, previamente, o
condenado”.
Referido dispositivo não preceitua a necessidade de
oitiva do reeducando pela autoridade judiciária, tratando-se, em verdade, de ato a
ser realizado durante o procedimento administrativo instaurado e presidido pela
Comissão Sindicante do estabelecimento penitenciário.
A regra do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal
deve ser interpretada sistematicamente com os preceitos contidos nos artigos 54,
59 e 60 do mesmo diploma legal, os quais estabelecem a necessidade de apuração
por Comissão Processante das faltas disciplinares praticadas por indivíduos
custodiados pelo Estado.
Assim, fica rejeitada tal preliminar.
Igualmente, não há que se falar em conversão do
julgamento em diligência para a juntada de cópias das fotografias capturadas
pelas câmeras de segurança da unidade prisional.
Conforme bem observou a douta Procuradora de
Justiça Dra. Rita di Tomasso Martins a fls. 463,“... De fato, considerando que o
agravante não negou ter se evadido do presídio, após transpor o alambrado
lateral que havia sido rompido pelos demais presos insurgentes, bem como que
sua recaptura por policiais militares ocorreu pouco tempo depois nas
adjacências da unidade prisional, resta desnecessário confirmar se sua
identificação pelos agentes penitenciários se deu por meio das imagens gravadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005008-49.2020.8.26.0521 -Voto no
5
pelas câmeras de segurança.
Como se percebe, a própria fala do recorrente e seu
aprisionamento na área externa do presídio deixam clara a evasão por ele
perpetrada, tornando certa sua identificação no evento”.
Portanto, desnecessária tal diligência.
Quanto ao mérito, o recurso não comporta
provimento.
Com efeito, não há que se falar em absolvição ou
desclassificação da falta grave, uma vez que ficou devidamente comprovado por
meio de procedimento administrativo instaurado no presídio que o sentenciado
evadiu-se da unidade prisional (fls. 348/408).
Conforme apurado, o agente penitenciário Alexandre
Manoel Santiago Júnior informou que, no dia dos fatos, após os sentenciados
serem comunicados da decisão da Secretaria de Administração Penitenciária que
a saída temporária do mês de março havia sido suspensa a fim de prevenir a
disseminação do coronavírus (Covid-19), houve início de tumulto, sendo que,
diversos presos, dentre eles o sentenciado, evadiram-se da unidade cortando o
alambrado superior que protege os alojamentos, e posteriormente o alambrado
principal que circunda a unidade prisional, seguindo em direção à estrada e ao
canavial, ocorrência que perdurou por quase toda a madrugada. Afirmou, ainda,
que logo ao amanhecer, houve a intervenção e contenção dos detentos pelo Grupo
de Intervenção Rápida (GIR), oportunidade em que foi realizado o procedimento
de contagem e verificação de toda a população carcerária para se constatar os
sentenciados evadidos. Por fim, disse que imediatamente foi acionada a Polícia
Militar, via 190, e a Guarda Civil Municipal, que prontamente se deslocaram até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005008-49.2020.8.26.0521 -Voto no
6
unidade (fls. 324 e 389/390).
O agente penitenciário Flávio Pereira Lamego
corroborou a versão apresentada por Alexandre (fls. 391/392).
Aliás, o próprio agravante admitiu a conduta, ao
declarar que “... decidiu evadir-se do local, pois já estava sufocado pela
fumaça...” (fls. 395/396).
Dessa forma, não há como se acolher a tese da
excludente de culpabilidade tendo em vista a inexigibilidade de conduta diversa,
isso porque, embora admitida a fuga em razão da fumaça gerada pelo fogo ateado
pelos outros detentos, certamente o agravante poderia ter escapado em sentido
contrário ao que adotou, sendo certo que ele só retornou ao presídio por força de
intervenção policial, o que demonstra sua real intenção de se evadir do
estabelecimento prisional.

Outrossim, não restou caracterizada a denominada
“sanção coletiva”, uma vez que, ainda que o fato tenha sido praticado em
conjunto, as condutas, bem como as respectivas sanções, foram individualizadas.
Assim sendo, tendo ele praticado fato consistente em
evasão do estabelecimento prisional, configura-se falta disciplinar de natureza
grave, nos exatos termos do art. 50, inciso II, da LEP.
Portanto, de rigor o afastamento do pleito referente à
absolvição da falta disciplinar de natureza grave, ou de sua desclassificação para
modalidade mais branda.
Ademais, comprovada a prática da falta disciplinar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005008-49.2020.8.26.0521 -Voto no
7
a consequência legal é a regressão do sentenciado, consoante o disposto no art.
118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.
Cabe ressaltar que o dispositivo estabelece que a
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva,
“com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos”, quando o
condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. E, no caso
em questão, a falta grave cometida recomenda a regressão ao regime fechado,
tendo em vista a elevada reprovabilidade da conduta, que demonstra ausência
de autodisciplina e senso de responsabilidade.
No tocante à perda dos dias remidos, segundo o
artigo 127, da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 12.433, em
vigor desde 29 de junho de 2011, o juiz está adstrito a revogar em até 1/3 (um
terço) do apenado que cometer falta grave.
E o d. Juiz a quo, ao estabelecer o montante de 1/3
(um terço) dos dias remidos “... em razão da gravidade da falta disciplinar, a
exigir maior rigor na punição, e como forma de desestimular a reiteração da
conduta” (fls. 429), cumpriu absoluta e perfeitamente os requisitos legais,
porque esclareceu quais os fundamentos e justificativas para a medida.
Por fim, registra-se que uma das consequências da
prática de falta de natureza grave, é a interrupção do período aquisitivo à
obtenção da progressão de regime.

Nesse sentido:
“A prática de falta grave, pelo condenado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005008-49.2020.8.26.0521 -Voto no
8
interrompe o lapso temporal para a aquisição do direito objetivo à progressão de
regime prisional” (TACrim, AE 1.094.581/7, rel. Juiz S.C. Garcia, RJTACrim
40/35).
“Havendo o apenado cometido falta grave no curso
do cumprimento da reprimenda, é desse prazo que se inicia a contagem do lapso
temporal mínimo de 1/6 (um sexto) da pena remanescente, como requisito
objetivo à progressão do regime prisional, ex vi do art. 112 da Lei no 7.210, de
11.07.1984” (RT 735/693).
Isto posto, rejeitadas as preliminares, nega-se
provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR